Tribunal: CARF
Processo: 12448.904961/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904961/2013-48
RESOLUÇÃO
1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASYMPE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte. A contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (“PER”) no
26077.51971.160513.1.6.02-7826 (fls. 3 a 5), que retificou o PER no 21073.45129.211212.1.2.02-
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
2
7816, informando saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2007. O saldo negativo
foi composto por retenções na fonte do imposto de renda.
Foi proferido o Despacho Decisório no 0152515718 (fl. 8), indeferindo o PER,
embora tenha confirmado algumas parcelas da retenção de imposto de renda na fonte que
compunham o pleiteado saldo negativo:

A análise do crédito consta às fls. 6, 7 e 9.
O PER original (final 7816) foi transmitido em 21/12/2012 e houve a tentativa de
transmissão de um PER retificador (final 5110 – fls. 223 e 224) em 06/02/2013, que não fora
aceito, porquanto transmitido em prazo superior a cinco anos da data de constituição do crédito,
além de aumentar o valor pleiteado. Por fim, houve a transmissão do PER retificador que ora se
analisa (final 7826) em 16/05/2013. Veja:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
3

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 15 a 31). Nas suas razões, destaca que apresentou equivocadamente PER em
21/12/2012 apresentando saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 de R$ 249.469,55.
Contudo, em fevereiro de 2013, verificou inconsistência no valor anteriormente pleiteado, o que
motivou a retificação do PER original com o escopo de majorar valor para R$ 615.856,90.
Novamente, encontrou equívocos na última retificação, o que motivou o envio do PER retificado,
objeto dos autos, em maio de 2013.
Defende que o despacho decisório simplesmente desconsiderou todo o saldo
negativo pleiteado. Assim sendo, sustenta a nulidade do despacho decisório, por vício de
motivação. No mérito, defende seu direito à restituição do tributo indevido e a necessidade de
reconhecimento do direito creditório, pois já havia sido constituído, no PER original, direito
creditório no valor de R$ 249.469,55, transmitido em prazo inferior a cinco anos da data de
constituição do fato gerador do IRPJ e que não foi sequer considerado, ao passo que apenas na
retificação houve o aumento do valor para R$ 615.856,90. Considera que a retificadora também
teria sido apresentada dentro do prazo prescricional e isso fora feito apenas para corrigir o erro no
preenchimento de informações do primeiro. Aduz que a própria fiscalização reconhece o direito
creditório de R$ 581.897,94, conforme observado no despacho decisório.
Conseguinte, defende seu direito à retificação do PER até o despacho decisório,
conforme artigos 87 e 88 da IN no 1.300/2012 e por estarem devidamente declarados na DIPJ do
período. Faz remissões ao princípio da verdade material, ao direito de restituição, ao menos, do
montante inicialmente transmitido no PER (R$ 249.469,55).
Pleiteia, ao final, pela nulidade do despacho decisório; pelo deferimento integral do
PER e. subsidiariamente, pelo deferimento da restituição de R$ 581.897,94, parcela componente
do saldo negativo que foi reconhecida pelo despacho decisório; ou, para que seja deferido o PER
original de R$ 249.469,55, apresentado dentro do prazo prescricional.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (fls. 265 a 283). O julgamento enfrentou o cerne da questão:
No primeiro Pedido Eletrônico de Restituição – Per, transmitido em 21/12/2012
(fls. 265 a 268 - 21073.45129.211212.1.2.02-7816), o contribuinte solicitou a
restituição do valor de R$ 249.469,55, referente a Saldo Negativo do ano-
calendário de 2007, composto por IRRF no valor de R$ 329.559,22.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
4
No
segundo
Per,
transmitido
em
06/02/2013
(fls.
269
a
273
-
22886.52404.060213.1.6.02-5110), o contribuinte tentou retificar o valor da
restituição para R$ 615.856,90, tendo sido emitido despacho de não admissão
para este pedido, por ter sido verificado o aumento do valor pleiteado após cinco
anos da constituição do crédito.
Por fim, no terceiro e último Per, transmitido em 16/05/2013 (fls. 274 a 278 -
26077.51971.160513.1.6.02-7826), o contribuinte manteve o valor da restituição
em R$ 249.469,55, alterando o valor de IRRF para R$ 615.856,90.
(...)
Ocorre que, nos termo do art. 168 da Lei no 5.172/66 - CTN, combinado com
dispositivos da Lei no 9.430/96, cujo prazo para pedido de restituição foi
regulamentado pelo art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900/2008, o
contribuinte somente poderia requerer restituição de saldo negativo de IRPJ em
cinco anos da data da apuração deste saldo, o que, no caso em análise, se passou
em 31 de dezembro de 2007, data da apuração do lucro real. Vejamos os
dispositivos em comento (grifei):
(...)
Assim, nos termos dos dispositivos supratranscritos, o contribuinte que apurar
seus tributos pelo lucro real anual tem prazo de cinco anos para transmitir, por
meio da utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), o Pedido Restituição –
PER aqui tratado.
Ressalte-se que o prazo de cinco anos para transmissão do pedido de restituição é
contado da data da extinção do crédito tributário, nos termos do CTN, que ocorre
em 31 de dezembro do correspondente ano de apuração do saldo negativo
apurado e que, no caso em análise, ocorreu em 31/12/2007.
Isto porque, nesta sistemática de apuração de lucro real com base em estimativas
mensais, não ocorre o pagamento indevido ou a maior que o devido de tributo
apurado, já que a apuração somente se efetiva ao final do período.
De modo diverso, o que ocorre é a antecipação de valores estimados em todo o
período de apuração, quando ao final, há a apuração do imposto devido sobre o
lucro, com o posterior batimento de valores e determinação do saldo de imposto
a pagar ou a restituir.
Ou seja, somente em 31 de dezembro de 2007, quando da apuração do lucro real
e após a ocorrência de todos os fatos geradores do período em análise, o
contribuinte passou a deter o valor de saldo negativo de IRPJ aqui discutido, e que
motivou o pedido de restituição referente ao ano-calendário de 2007 aqui
analisado.
(...)
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
5
Desse modo, o prazo decadencial para que o contribuinte solicitasse a restituição
de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, que foi apurado
em 31/12/2007, findou-se em cinco anos após a ocorrência o fato gerador, ou
seja, em 31/12/2012.
Como visto acima, do histórico de apresentação de pedidos, o contribuinte
requereu saldo negativo de IRPJ do ano de 2007 no valor de R$ 249.469,55,
transmitindo seu primeiro pedido de restituição dentro do prazo estabelecido em
lei, em 21/12/2012.
Porém, ultrapassado o prazo decadencial, pretendeu transmitir pedido de
restituição para agregar valor ao saldo negativo do ano–calendário de 2007,
alterando-o para R$ 615.856,90, o que não se pode admitir.
Ressalte-se que a leitura dos dispositivos acima transcritos nos levam a conclusão
de que o contribuinte, sempre que tiver o direito ao crédito, poderá ou não
solicitar a restituição, no limite desse crédito e no lapso temporal de cinco anos. O
contribuinte tem o poder de requerer a restituição, e não cabe à Administração
Tributária aumentar o valor inicialmente requerido pelo contribuinte, já que é seu
direito e vontade delimitar tal valor, desde que no prazo decadencial previsto em
lei.
(...)
Não condiz com a realidade a alegação do contribuinte, requerendo a nulidade,
de que “a Fiscalização colacionou aos autos análise das parcelas de crédito e
expressamente confirmou o direito creditório da Requerente no valor de
R$581.897,94 (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e
noventa e quatro centavos), mas com fundamentos genéricos e infundados não
homologou sequer a restituição pleiteada em valor menor no PER/DCOMP
original” (fl. 19).
Como se verifica à fl. 8, o Despacho Decisório referente à terceira Per confirmou
que o contribuinte tem direito às parcelas de crédito no valor de R$ 581.897,94
(soma das parcelas de crédito confirmadas), dos R$ 615.86,90 declarados. Tais
parcelas apenas compõem a apuração do imposto a pagar ou eventual o saldo
negativo.
Assim, o valor do saldo negativo é apurado pela soma das parcelas crédito
confirmadas de R$ 581.897,94, diminuída do IRPJ devido informado na DIPJ de R$
708.513,94. Caso tal operação matemática seja negativa, significa que há mais
imposto a pagar do que parcelas de crédito. Desse modo, não restou valor de
saldo negativo a ser restituído ao contribuinte, mas sim imposto a pagar (R$
581.897,94 – R$ 708.513,94 = R$ - 126.616,00).
(...)
Quanto à alegação de vedação ao enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da
verdade material, a esta Autoridade Julgadora cabe analisar os autos e decidir nos
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
6
limites da lide. Nesse sentido, o contribuinte, como dito acima, transmitiu Per
solicitando a restituição de R$ 249 mil, indicando parcelas de composição de
crédito cujo valor somava R$ 615.86,90 declarados. Confrontando o valor de IRPJ
devido de R$ 708.513,94, em momento algum negado pelo Manifestante, em
simples tratamento matemático tributário, concluiu-se que não havia saldo
negativo.
(...)
Assim, correto o despacho decisório, com base nos fundamentos acima, em
limitar o valor do saldo negativo ao transmitido no primeiro PER, de R$
249.469,55 e que, confrontado com as parcelas de crédito a que teria direito o
contribuinte, não resulta em direito creditório em seu favor, tal como
demonstrado na conta acima.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Cientificada em 20 de julho de 2020, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 26 de agosto de 2020, reiterando as mesmas razões da manifestação de inconformidade,
arguindo pela possibilidade de retificação do PER original, inexistência de IRPJ devido e inequívoco
ao direito de ressarcimento das parcelas de créditos confirmadas no despacho decisório e, por
fim, do direito à restituição relacionado ao PER original.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
O denominado Pedido de Restituição tem o condão de formalizar o encontro de
contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
7
Tratando-se de matéria sujeita à formalização e comprovação da contribuinte, no
mínimo, é necessário que se mova no sentido de formalizar adequadamente e comprovar o seu
direito, pelos mais diversos meios idôneos que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema sob litígio diz respeito à duas situações: (i) a possibilidade de se retificar um
PER após o prazo de cinco anos da ocorrência do seu fato gerador; e (ii) as circunstâncias fáticas
dos PERs transmitidos pela contribuinte.
Analiso-as.

Decadência da Retificação do PER
Retomo as considerações fáticas postas no acórdão da DRJ para ilustrar o primeiro
tema a ser enfrentado:
No primeiro Pedido Eletrônico de Restituição – Per, transmitido em 21/12/2012
(fls. 265 a 268 - 21073.45129.211212.1.2.02-7816), o contribuinte solicitou a
restituição do valor de R$ 249.469,55, referente a Saldo Negativo do ano-
calendário de 2007, composto por IRRF no valor de R$ 329.559,22.
No
segundo
Per,
transmitido
em
06/02/2013
(fls.
269
a
273
-
22886.52404.060213.1.6.02-5110), o contribuinte tentou retificar o valor da
restituição para R$ 615.856,90, tendo sido emitido despacho de não admissão
para este pedido, por ter sido verificado o aumento do valor pleiteado após cinco
anos da constituição do crédito.
Por fim, no terceiro e último Per, transmitido em 16/05/2013 (fls. 274 a 278 -
26077.51971.160513.1.6.02-7826), o contribuinte manteve o valor da restituição
em R$ 249.469,55, alterando o valor de IRRF para R$ 615.856,90.
O despacho decisório data de 06/06/2013, isto é, foi emitido posteriormente às
retificações observadas, o que afasta qualquer alegação de impossibilidade de retificação
posterior à decisão.
À época, estava vigente a Instrução Normativa no 1300/2012, que assim tratava da
retificação dos PER/DCOMPs:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
8
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
A sistemática que entendo decorrer da interpretação da legislação tributária e da
Instrução Normativa no 1300/2012 acima colacionada é a seguinte:
(i)
o contribuinte tem o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do fato gerador
(último dia do período de apuração em que gerado o saldo negativo, 31 de
dezembro do ano-calendário), para constituir o seu direito creditório em
face do Fisco federal e tratando-se de constituição de um direito, o prazo é
de natureza jurídica decadencial, conforme artigo 168 do CTN, em conjunto
com o artigo 2o, §3o e 74, §1o, da Lei no 9.430/1996;
(ii)
formalizado o PER/DCOMP original dentro do prazo decadencial, as
hipóteses de retificação do mesmo devem seguir o disposto na IN no
1.300/2012 ou a norma que vigente à época da transmissão do PER/DCOMP;
(iii)
as retificações serão aceitas se fundadas em inexatidão material, respeitado
o teor artigo 90 da referida IN no 1.300/2012 (relacionadas ao débito
compensado);
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
9
(iv)
o artigo 91 da IN no 1.300/2012 prescreve que o termo inicial para a
contagem do prazo de homologação do referido PER/DCOMP retificador será
a data de apresentação da retificação; e
(v)
o artigo 92 da IN dispõe que o PER/DCOMP retificador não altera a data de
valoração do artigo 43 da IN.
Ante a essas regras, entendo que a contribuinte transmitiu o PER original
tempestivamente, isto é, que constituiu o seu direito em face do Fisco respeitando o prazo
decadencial, bem como seu direito de transmitir PER retificador não teria decaído, porquanto o
artigo 92 da IN no 1.300/2012 preceitua que a data de valoração permanecerá sendo a data de
apresentação da Declaração de Compensação original.
No caso em tela, porém, a contribuinte nem sequer fundamentou diretamente a
necessidade de retificação como decorrente de inexatidão material no preenchimento do PER,
embora isso possa ser extraído do conteúdo de suas argumentações, motivo pelo qual a
declaração retificadora poderia ser aceita – e assim o foi, já que houvera despacho decisório
indeferindo o PER.
Contudo, saliento na retificação do PER não poderia ser pleiteado saldo negativo
maior do que o originalmente vindicado, no caso, este corresponde a R$ 249.469,55. Fundamento
tal entendimento considerando que, embora a inexatidão material, objeto da Súmula CARF no
168, possa ser superada para que se análise o direito creditório, não se deve admitir que seja
alterado o crédito vindicado, isto é, que a correção supere o saldo negativo originalmente
pleiteado. Sobre o tema, inclusive, colaciono um dos acórdãos que serviram como precedente
para a enunciação da súmula acima destacada:
Acórdão no 9101-004.717 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO.
O contribuinte pode, mesmo após o despacho decisório, trazer novas justificativas
no intuito de esclarecer circunstâncias relacionadas ao crédito pleiteado em
DCOMP, desde que isso não represente mudança quanto ao valor ou a essência
do crédito. O fato de tais esclarecimentos serem interpretados pela autoridade
julgadora como erro de preenchimento não elide o reconhecimento do crédito,
sendo este efetivamente provado.
Isso significa que, ainda que não decaído o direito à retificação do PER e que suas
alegações, embora não diretamente se fundem em inexatidão material, mas o conteúdo
argumentativo da contribuinte assim indique, em hipótese alguma poderia ser reconhecido saldo
negativo maior do que os R$ 249.469,55 originalmente pleiteados, seja sob a ótica da decadência,
que impediria a constituição de um direito (decaído) em maior extensão do que o que inicialmente
constituído, seja pela ótica da jurisprudência administrativa que levou à enunciação da súmula.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
10
Tal situação seria contrária à própria interpretação do sistema jurídico-tributário,
porquanto seria permitido a constituição extemporânea de uma relação jurídica já decaída em
maior extensão.
Explico: a data que fulminaria a possibilidade de se constituir a relação jurídica do
direito creditório (saldo negativo do ano-calendário de 2007) é 31/12/2012, sob pena de decair o
direito da contribuinte. Antes do decurso do prazo decadencial, foi formalizado e pleiteado o saldo
negativo de R$ 249.469,55. Seria possível retificar o PER que arrola os créditos e constitui o saldo
negativo, tal como afirmado, contudo, admitir que esse mesmo PER seja retificado para majorar o
valor do saldo negativo anteriormente pleiteado implica o elastecimento do prazo decadencial,
contrariamente ao disposto no artigo 168 do CTN. Interpretar de maneira diversa significa que
seria admissível que dois PERs transmitidos, complementarmente sobre um mesmo saldo
negativo, o primeiro dentro do prazo decadencial e o segundo já decaído, e ambos deveriam ser
aceitos em razão do primeiro ter “constituído a relação jurídica”, ainda que em menor extensão.
Assim sendo, entendo que o direito de pleitear o saldo negativo de IRPJ se limita ao
potencial reconhecimento montante máximo de R$ 249.469,55, porquanto foi este o valor objeto
do PER original. Por outro lado, entendo que não “decairia” o direito à retificação do PER.

Inexatidão Material – Estimativas do Processo no 12.448.720951/2013-51
A retificação, em homenagem à verdade material, em tese, poderia se fundar em
inexatidão material, o que permitiria a análise do direito creditório, sem, contudo, acarretar o
aumento do saldo negativo vindicado.
Firmadas essas premissas, compulsando a DIPJ da contribuinte, verifica-se que de
fato até seria possível reconhecer o saldo negativo de R$ 615.856,90 no ano-calendário de 2007 –
limitado a R$ 249.469,55, conforme exposto alhures.
fl. 240 do processo

Contudo, o plano de fundo é mais complexo, tendo em vista que a contribuinte
indicou apenas as parcelas de retenção na fonte do imposto de renda como componentes do
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
11
crédito que formaria o saldo negativo do período, não incluindo o montante relativo ao
pagamento das estimativas mensalmente apuradas.
Em outras palavras, a contribuinte não submeteu à análise da autoridade fiscal a
totalidade das parcelas de imposto de renda que poderiam compor o saldo negativo.
Contudo, conforme exposto no Recurso Voluntário, sobre as estimativas
compensadas, assim dispôs:
O referido pagamento foi efetivado por meio de compensações com créditos
tributários da CSLL que, inicialmente, não foram homologadas pela Receita
Federal acarretando na geração do processo no 12.448.720951/2013-51.
Em que pese a referida não homologação da compensação pela Fiscalização, ao
realizar um simples exame nos autos do aludido processo no
12.448.720951/2013-51,
perceber-se-á,
que,
após
a
apresentação
de
Manifestação de Inconformidade o direito à compensação dos créditos foi
devidamente reconhecido pela DRJ.
Inicialmente, a Fiscalização rejeitou a pretensão de compensação da empresa, ora
Recorrente, por entender que, não eram necessárias à atividade da empresa as
despesas relativas a atos e omissões proibidos e punidos por norma de ordem
pública, e que desta forma as multas administrativas aplicadas pelo CBEE –
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial deveriam ser considerada
indedutíveis.
Porém, ao reexaminar o mérito, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) acertadamente reformou
integralmente o Despacho Decisório, pois, entendeu ser cabível a dedução de
dispêndio com multa contratual ou perda em atividades operacionais, devendo,
deste modo, os valores serem adicionados na apuração do IRPJ e CSLL.
A multas em questão estavam relacionadas a penalidades contratuais e não ao
descumprimento de normas públicas. Portanto, não haviam argumentos jurídicos
que justificassem a não homologação da compensação, pois eram plenamente
dedutíveis.
(...)
Destarte, resta claro que a equação apresentada no bojo do acórdão está
completamente equivocada, tendo em vista que não há valor a ser deduzido da
soma das parcelas crédito confirmadas.
Sendo assim, na verdade tem-se o valor de crédito confirmado pela própria
Receita Federal no montante de R$ 581.897,94 (quinhentos e oitenta e um mil
oitocentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) diminuído de
saldo zero de Imposto devido, restando, portanto, o próprio de valor de R$
581.897,94 (quinhentos e oitenta um mil oitocentos e noventa e sete reais e
noventa e quatro centavos) como o hialino direito creditório da Recorrente.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.254 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904961/2013-48
12
Isto posto, entendo ser o caso de converter o julgamento em diligência e formulo os
seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições
privativas, determinando:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
a análise o crédito oriundo do processo no 12.448.720951/2013-51 e sua
relação com as estimativas compensadas no PER objeto destes autos
(26077.51971.160513.1.6.02-7826) e verifique se, somadas às retenções na
fonte confirmadas, indique o valor do saldo negativo da contribuinte,
limitando-se tal saldo negativo ao valor originalmente pleiteado dentro do
prazo decadencial, bem como verifique a apresentação de outras
PER/DCOMPs que possam ter relação com os valores aqui vindicados,
podendo intimar a contribuinte, a qualquer momento, caso seja necessário
diligenciar novos documentos;
(iii)
a elaboração de relatório conclusivo sobre a PERDCOMP objeto dos autos,
considerando a limitação do saldo negativo que potencialmente possa ser
reconhecido ao montante originalmente transmitido pela contribuinte,
dentro do prazo decadencial;
(iv)
a ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(v)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 598
DF CARF MF
Original